Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0720865-33.2020.8.07.0001 APELANTE: THEREZINHA POZZO RODARTE, LEANDRO POZZO RODARTE, MARINALVA LIMA DE SOUZA, RODRIGO ROBERTO GOMES, CLAUDIA DE FATIMA FERREIRA APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Ante a notícia de destituição do advogado constituído nos autos (id 40288714), intimem-se pessoalmente os apelantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem sua representação, sob pena de não conhecimento o recurso. Publique-se. i ntime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator